Tribunal: TJBA
Processo: 0563974-77.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563974-77.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVIO ROBERTO SARAIVA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SILVA FREIRE BARBOSA

APELADO: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO MIGLIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação Interposta
c
ontra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao réu a transferência de veículo adquirido em 2003 e o ressarcimento dos valores pagos pela autora referentes a débitos incidentes sobre o automóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de exigir a transferência do veículo encontra-se prescrita, diante do lapso temporal entre a venda (2003) e o ajuizamento da ação (2016)
e se
o adquirente do veículo pode ser exonerado da responsabilidade pela não transferência junto ao órgão de trânsito.

III. Razões de decidir

3. O exame dos fólios revela
a inocorrência da prescrição pois o prazo decenal (art. 205, do CC) tem início quando o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão, ocorrida em 2016.

4. É incontroverso que o veículo foi vendido ao
réu
em 2003, sem que este providenciasse a transferência
no prazo previsto
no art. 123, § 1º, do CTB. O adquirente admitiu a posse e alegou dificuldades no DETRAN, sem apresentar prova de fato impeditivo ou modificativo da obrigação.

5. A jurisprudência do STJ mitiga o art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário quando comprovada alienação anterior às infrações. Débitos pagos pela autora configuram prejuízo e geram dever de ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0563974-77.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante SILVIO ROBERTO SARAIVA GONCALVES DA SILVA e como apelada REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover o recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19